Tribunal: TJDFT
Processo: 0724985-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0724985-49.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRESSA SANTANA DE CARVALHO BARBOSA AGRAVADO: VANDERLUCIA ASSUNCÃO PINHEIRO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANDRESSA SANTANA DE CARVALHO BARBOSA em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, em fase de cumprimento de sentença (Processo no 0717653-90.2023.8.07.0003), proposta contra si por VANDERLÚCIA ASSUNÇÃO PINEIRO relatando, que, em pedido de penhora, foi bloqueado, via SISBAJUD, o valor de R$ 2.036,88 (dois mil e trinta e seis reais e oitenta e oito centavos). A decisão agravada tem o seguinte teor: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Tendo em vista os princípios da celeridade e economia processual, DETERMINO a consulta em todos os sistemas disponíveis a este Juízo em busca de bens do executado (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD). Assim, proceda-se a consulta ao sistema SISBAJUD, para fins de penhora "online", porque atende ao que determina o art. 835, inc. I, do CPC/2015. Determino a repetição programada da ordem por 30 (trinta) dias corridos, findos os quais será consultada a resposta do sistema. Restando infrutífera a consulta ao sistema SISBAJUD, após o prazo acima especificado, DETERMINO a consulta ao sistema RENAJUD para verificar se há veículos cadastrados em nome da parte executada. Sendo positivo, insira-se restrição judicial para transferência do veículo, ficando o exequente intimado para indicar o local onde se encontra o bem para se efetuar a penhora. Em caso de penhora de bens/ativos do devedor, INTIME-SE este por publicação para, caso queira, apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias. No caso da pesquisa supramencionada ser infrutífera, defiro desde já a consulta ao sistema INFOJUD para obtenção das 2 (duas) últimas declarações de renda da parte executada. Caso o executado não tenha declarado renda, faculto a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, promover consulta junto aos Cartórios de Registro de Imóveis do DF, visando a localização de bens penhoráveis, ressaltando que o sistema E-RIDF só está disponibilizado à parte beneficiária de gratuidade de justiça. Sendo as diligências negativas, INTIME-SE a parte credora para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão da tramitação processual nos termos do art. 921, inc. III e § 1o, do CPC/2015.Num. 239698294 - Pág. 2A devedora acostou documentos que comprovam que os valores estavam depositados em conta poupança, contudo, pelo extrato acostado ao ID 195061177 pág. 3 e 4, verifico que a poupança possui movimentação financeira alheia ao acúmulo de economias essenciais, inclusive com várias transferências da referida conta para conta corrente, circunstância que desnatura a proteção de impenhorabilidade. Narra que reside na casa que era de seu pai, no momento falecido e, não obstante as dívidas cobradas no processo originário (IPTU), estejam sendo de discussão nos autos do inventário (arrolamento comum) no 0710509-65.2023.8.07.0003, na 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, foi condenada ao pagamento do referido imposto e, em cumprimento de sentença, determinado o bloqueio de R$ 2.036,88 (dois mil e trinta e seis reais e oitenta e oito centavos), Afirma que, no processo de inventário, em que são partes as aqui agravante e agravada, os débitos de IPTU, pagos (comprovantes em anexo) estão sendo objeto de discussão no citado processo inventário, devendo ser dívidas, ou compensadas, entre os herdeiros que são 5 (cinco), pois são credores e devedores entre si, na herança, de modo que há excesso de execução, citando os arts. 368 a 369 do CC. Aduz que o juízo cível é incompetente para julgar dívidas do espólio (art. 1997 e CC e art. 612 do CPC) e pela jurisprudência do TJDFT, bem como há prova dos pagamentos do tributo IPTU, conforme comprovantes de ID. 179409787, 179409788 e 183422540). Noticia que existem decisões interlocutórias no referido processo de inventário, em que as dívidas serão aferidas quando do formal de partilha. Alerta que o dinheiro objeto de bloqueio tem natureza de pensão alimentícia. Diz que o periculum in mora de dá porque a agravante não cumprir a decisão do Juízo a quo, será executada, mas se a cumprir, responderá ao do inventário. Defende que a dívida, ora cobrada, é de responsabilidade do espólio, consoante disposto art. 1997 do CC, devendo ser dividida entre todos os herdeiros, tornando inválido o polo passivo da demanda. Cita o disposto no art. 34 do CTN. Pontua que há entendimento deste Tribunal, no sentido de que, em caso de os herdeiros exerçam a posse do imóvel, sem exclusividade, as dívidas relativas a este, incluindo IPTU, devem ser processadas no Juízo das Sucessões. Alvitra a necessidade de interferência do MPDFT nos autos originários, haja vista a possibilidade de afetação do inventário pelo cumprimento de sentença. Informa que a agravante em sua impugnação ao cumprimento de sentença “reiterou que as dívidas de IPTU (referentes ao exercício de 2023, conforme ID 179409788, Contestado, pág. 1) e de água (CAESB) são encargo do imóvel pertencente ao espólio do pai da Agravante. O falecimento ocorreu em junho de 2022. Embora as dívidas sejam de 2023, a partilha do imóvel não foi concluída, e a responsabilidade pelos encargos de um bem inventariado recai, primeiramente, sobre o próprio espólio. A jurisprudência é uníssona neste sentido. A própria 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, no processo de inventário, já se manifestou sobre a questão das dívidas tributárias do espólio, em decisão.” Tece considerações acerca do desvirtuamento da ação original, quanto à cobrança de dívidas relativas ao IPTU, que são da competência do Juízo das Sucessões, repisando as assertivas acima. Afirma que estão presentes os requisitos, previstos no art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inc. I, ambos do CPC, a fim de dar efeito suspensivo-ativo ao agravo, para determinar a imediata devolução dos valores bloqueados. No mérito, a confirmação da tutela de urgência, para o debloqueio e devoluçao imediata dos valores bloqueados, via SISBAJU, que são oriundos de pensão alimentícia. Ademais, pede seja declarada incompetência absoluta para o processamento pelo Juízo Cível, ora recorrido, para processamento das dívidas do espólio e a intimação do MPDF para oficiar no feito. Sem preparo, haja vista a concessão de gratuidade de justiça, pelo Juízo a quo. É o relato do necessário. Decido. Cediço que o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Verifica-se que a questão objeto do presente recurso consiste em estabelecer se é possível o bloqueio de valor executado, em conta da agravante, em que percebe pensão por morte de seu pai, ex-funcionário público militar, ao argumento de que se trata de dívida do espólio, bem como por ser pensão alimentícia. A meu ver, assiste parcial razão à agravante. Na hipótese, trata-se, na origem, de cumprimento de sentença movido pela agravada em desfavor da agravante, pessoa física, com intuito de receber valor R$ 2.036,88 (dois mil e trinta e seis reais e oitenta e oito centavos), cuja cobrança deriva da sentença proferida nos autos de no 0717653-90.2023.8.07.0003. De fato, não obstante tenha se decidido que a exequente deva ser ressarcida dos valores pagos, a título de IPTU de conta dágua, é de ser que tais dívidas não estão individualizadas em nome da executada, pois se referem ao imóvel em que os herdeiros e viúva do de cujus residem, tanto que no documento de ID 179409788 (autos originários), o sujeito passivo é o ESPÓLIO DE WILSON DE SOUZA CARVALHO. Vale dizer, tais débitos, respectivamente tarifa de água e tributo, por não estarem individualizados a uma das partes herdeiras especificamente, são de responsabilidade do espólio, sobretudo porque originadas após a morte do autor da herança e referentes ao imóvel objeto de herança. na forma do art. 1997 do Código Civil: Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube." Com relação à competência, o art. 612 do CC, dispõe o seguinte: “O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.” O art. 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal estabelece a competência do Juiz de Órfãos e Sucessões, nas palavras: Art. 28. Compete ao Juiz da Vara de Órfãos e Sucessões: I – processar e julgar os feitos relativos a sucessõescausa mortis; II – processar e julgar a arrecadação de herança jacente, bens de ausentes e vagos; III – praticar os atos relativos à tutela de órfãos, ressalvada a competência das Varas da Infância e da Juventude; IV – praticar os atos de jurisdição voluntária necessários à proteção de órfãos e à guarda e administração de seus bens, ressalvada a competência das Varas da Infância e da Juventude; V – processar e julgar as ações de petição de herança quando não cumuladas com as de investigação de paternidade. Assim, em princípio, trata-se de competência absoluta, porque fixada em razão da matéria e da função exercida pelo Juízo, insuscetível de prorrogação, portanto. Diante disso, incompetente a Vara Cível para dirimir questões relativas as dívidas entre os herdeiros, tendo como causa a posse em imóvel que faz parte do espólio. Todavia, a questão merece maior reflexão, a fim de não gerar tumulto processual, especialmente porque há inventário em curso. Nesse sentido, o seguinte aresto deste TJDFT, nas palavras: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DÍVIDA DE IPTU DE IMÓVEL OBJETO DE HERANÇA. DÉBITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO APÓS A ABERTURA DA SUCESSÃO. USO EXCLUSIVO DO BEM POR APENAS UM DOS HERDEIROS. ABATIMENTO DA QUANTIA DEVIDA DO QUINHÃO HEREDITÁRIO DA HERDEIRA QUE VEM EXERCENDO A POSSE EXCLUSIVA DO AQUESTO. POSSIBILIDADE. ESBOÇO DE PARTILHA. CÁLCULO DOS RESPECTIVOS QUINHÕES HEREDITÁRIOS. CORREÇÃO. 1. Em regra, as despesas do inventário serão suportadas pelo espólio, repercutindo no quinhão de todos os herdeiros. 2. Entretanto, detendo a herdeira inventariante a efetiva posse sobre o imóvel objeto da herança, porquanto vem usando com exclusividade do bem após o óbito do autor da herança, a ela deve ser imputada a responsabilidade sobre o pagamento da respectiva dívida com IPTU. 3. Conquanto remanesça hígido o direito autônomo de a Fazenda Pública exigir de qualquer dos seus coproprietários a dívida de IPTU que recai sobre imóvel partilhado, na partilha dos bens arrecadados, o herdeiro que vem usando com exclusividade do aquesto comum deve solver o débito tributário constituído no período de utilização, independentemente de haver sido fixada indenização a título de aluguel em compensação ao gozo particular da parcela do outro herdeiro, sob pena de ser descontado do seu quinhão hereditário. 4. Recurso desprovido. (TJ-DF 00147708620158070006 DF 0014770-86.2015.8.07.0006, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 04/03/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 18/03/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso) Examino a alegação de impenhorabilidade do valor em conta da agravante, ao argumento de que se trata de alimentos. Vejamos. O Superior Tribunal de Justiça já manifestou-se que a regra geral da impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada quando: (i) versar sobre pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) para pagamento de qualquer outra dívida de natureza não alimentar, desde que os valores auferidos mensalmente pelo executado sejam superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Confira-se: AGRAVO INTERNO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (...) 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020) (Grifou-se). Ressalto que, não obstante a orientação da jurisprudência mais moderna do STJ, acerca da impenhorabilidade da verba salarial, atribuída pelo art. 833, IV, do CPC, tenha evoluído, a fim de permitir que o processo de execução seja mais efetivo, permitindo-se a penhora de remuneração, há entendimento deste Tribunal, no sentido de que tal exceção deve ser cuidadosa e meticulosamente examinada, a fim de não afetar o mínimo existencial dos executados, muitas das vezes pessoas com nível salarial baixo, ou que tendo uma remuneração mediana, comprometem sua renda com gastos de saúde, alimentação e moradia, entre outras necessidades consideradas essenciais, para a manutenção da vida nas cidades, a que a doutrina e jurisprudência convencionaram chamar de mínimo existencial. Conforme se infere dos autos principais, a parte agravada, ora devedora, percebe o valor bruto de R$ 5.154,66 (cinco mil, cento e cinquenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), a título de pensão por morte do genitor, conforme contracheque de ID 73137990. Não se demonstrou, por outro lado, comprometimento da renda com gastos relativos à compra de remédios ou realização de procedimentos médicos de grande monta ou complexidade, ou gastos de natureza análoga, com o fim de manutenção da saúde própria ou de familiares. E em que pese o agravante auferir renda líquida mensal em torno de R$ 2.423,25 (dois mil, quatrocentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos), em razão de empréstimo contraído com instituição financeira (BRB S.A), no valor de R$ 1.764,35 (mil setecentos e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), o fato é que o seu salário bruto revela-se significativamente superior à média salarial da população, situando-se em patamar que, em tese, afasta a presunção de comprometimento do mínimo existencial, sobretudo diante da fixação de percentual (10%) de penhora moderado e dentro dos parâmetros legalmente toleráveis. Assim, é possível a penhora parcial de seu salário, no percentual de 10% (dez por cento) dos seus proventos, evitando-se, por um lado, que a execução seja frustrada, e por outro, preservando-se a subsistência do agravante e de sua família, sem ofender sua dignidade. A questão, embora não pacífica na jurisprudência, encontra atualmente mais expressividade, consoante os julgados abaixo da Corte Superior e desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. (...) 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.(...) 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018 – g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. EFETIVIDADE. ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO PARCIAL DA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. "A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família". (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) 2. Necessário entender que, conforme o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família. 3. Sigo o entendimento no sentido de que, de forma excepcional, é cabível a penhora de salário diretamente na folha de pagamento, pois "prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroversa e validamente constituído por manifestação livre e voluntária do devedor, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente" (Acórdão 1344220, 07289700220208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Sem Página Cadastrada.), independe de tratar-se ou não de dívida alimentícia. (...) Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada. (Acórdão 1437750, 07170332420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022 – g.n.); EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTA POUPANÇA DESVIRTUADA PARA CONTA CORRENTE. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. SALÁRIO. PENHORA PARCIAL. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL ASSEGURADO. GARANTIA DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. (...) 3. É possível a penhora parcial do salário do devedor, desde que preservado o mínimo existencial. Interpretação do inciso IV do art. 833 do CPC. 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1434765, 07006653720228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022 – g.n.). No caso, destaco que a decisão vergastada bloqueou a integralidade que a pensão percebida pela agravante, em conta salário, o que discrepa do entendimento supracitado. Sendo assim, é inviável a penhora integral de numerário nesta conta, haja vista que pois se deve ter em mente a dignidade de pessoa humana, representada pela preservação do mínimo existencial, valor que dever ser levado em consideração nesta providência, conforme firmado acima. Está presente, pois, a probabilidade do direito, bem como o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, in litteris: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No entanto, não se verifica ensejo a atuação do Ministério Público do feito, em razão do interesse meramente privado, não se vislumbrando a presença de menores ou outros titulares de direitos da minoria. Diante do exposto, evidenciada a probabilidade de provimento do recurso, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo, e determino a imediata suspensão da decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo a propósito da decisão ora proferida. Oficie-se ao Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, nos autos no 0710509-65.2023.8.07.0003, para que tome ciência da presente decisão. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se Brasília/DF, 23 de julho de 2025 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator